Tribunal: STF
Processo: RE 199260
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-08-17
Data de publicação: 1999-08-17

Ementa:
EMENTA: Contraditório e ampla defesa (CF, art. 5º, LV):
aplicação aos processos administrativos disciplinares, descabida a
exclusão dos militares do âmbito da garantia constitucional, à qual
evidentemente não atende - seja qual for o status do servidor, civil
ou militar - a confusão entre a exigência elementar da ciência da
imputação e a do motivo da punição, mediante a publicação do ato
punitivo.